Tribunal: TJDFT
Processo: 0736873-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736873-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Horizonte Administração de Bens Ltda Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Horizonte Administração de Bens Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0715431-70.2024.8.07.0018, assim redigida: “I – HORIZONTE ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. pede liminar em mandado de segurança para que seja suspensa a exigibilidade de ITBI incidente sobre a transmissão de imóveis para integralização de capital social, permitindo-se o registro imobiliário das transações. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da imunidade sobre o ato de transferência imobiliária, de modo a viabilizar a integralização do capital sem incidência do imposto. Segundo o exposto na inicial, a impetrante é empresa com atividade principal de prestação de serviços de estética. Sua única sócia subscreveu o capital social com a transferência de imóveis para a sociedade. Alega que apresentou pedido para emissão de ato administrativo que permita o registro da transferência sem incidência de imposto. Decorridos quase quatro anos, não houve resposta. Afirma que a omissão administrativa configura ato ilegal e prejudica o direito da empresa. Aponta violação ao devido processo legal e excesso de prazo para análise da questão. Destaca que é possível o reconhecimento judicial da imunidade tributária, independente do esgotamento da via administrativa. Observa que devem ser comunicados os Ofícios do RGI para viabilizar a transmissão dos imóveis. Sustenta que a integralização do capital social com transferência de imóveis se insere na previsão de imunidade constitucional. Acrescenta que a integralização deve ser considerada pelo valor de mercado, sendo vedado utilizar o valor venal. II – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. A impetrante é sociedade empresária de capital limitado, com capital social de R$ 4.929.898,54, integralizado mediante a transferência para a sociedade de 25 imóveis, mais a quantia de R$ 0,46 em moeda corrente. A empresa requereu em 2020 à Receita a emissão de certidão de imunidade tributária relacionada ao ITBI incidente sobre a transmissão de imóveis para a integralização de seu capital social – protocolo 20200921-154732. Contudo, afirma que até hoje não foi concluído o processo. Em 6/10/2020 a Receita distrital apresentou a seguinte resposta ao pedido da impetrante (ID 206970418, p. 2): Declaração de ciência que a não incidência de ITBI solicitada somente será concedida se a atividade preponderante do adquirente não for a de compra, venda locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Confirmação das informações (tabela abaixo) para que o ATO SUSPENSIVO de cobrança de ITBI seja publicado corretamente. (CNPJ/CPF/MAT/CART etc.) Informamos que, caso a não incidência solicitada seja deferida esta será concedida na proporção da integralização de capital conforme documentação apresentada e que o valor que exceder o limite do capital social integralizado, tendo como referência o valor venal determinado pela Administração tributária do Distrito Federal, será objeto de tributação. Informamos que uma segunda análise será feita, provavelmente, em 2024, após transcorrido o prazo necessário a apuração da atividade preponderante da empresa. Inicialmente, não há como se reconhecer de plano haver omissão da autoridade impetrada, visto que não foi anexada cópia integral do processo administrativo instaurado para apuração da imunidade sobre os atos de transferência de imóveis para a empresa. Nota-se que na manifestação acima transcrita a empresa foi comunicada que a análise do pedido seria finalizada somente em 2024, em razão da necessidade de verificação da atividade preponderante da empresa. Nesses termos, tem-se que o prazo para exame da questão se encontra dentro do previsto, ainda que seja alongado. De qualquer modo, a empresa não impugnou na época a definição do prazo para análise da matéria somente em 2024 e, além disso, não caberia analisar a legalidade dessa previsão, em face do decurso do prazo decadencial para impetração. Por outro lado, não há como se examinar a questão de fundo, relacionada ao direito da empresa à imunidade tributária. Isso porque a Administração não negou o pedido de expedição de ato reconhecendo a não incidência do imposto nas transmissões de propriedade. Logo, não há ilegalidade a ser sanada nesse ponto. A ilegalidade sofrida pela empresa, se há, resume-se à demora para finalizar o processo administrativo, questão essa, como já visto acima, inviável de apreciação desde logo. Diante disso, tem-se como não demonstrada a relevância do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de liminar. V – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após a vinda das respostas, remetam-se os autos ao Ministério Público.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 63610611), em síntese, que, aos 16 de julho de 2020, a sócia da agravante subscreveu sua participação societária por meio de bens imóveis, tendo requerido a transferência desses bens da pessoa física para a pessoa jurídica sem o recolhimento do montante referente ao ITBI. Argumenta que a autoridade com a atribuição de avaliar a possibilidade de concessão da imunidade tributária referente ao ITBI não apreciou o requerimento administrativo até o presente momento, sendo certo que o exame dessa questão prescinde do término do aludido procedimento administrativo. Afirma que a situação descrita viola o princípio da razoável duração do processo, que é aplicável ao procedimento administrativo referido, pois houve a superação do prazo previsto no CTN e no Decreto local no 33.269/2011. Também aduz que a imunidade ao recolhimento do ITBI em questão é incondicionada e não depende da verificação da atividade empresarial preponderante da sociedade empresária desempenhada pela recorrente. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que sejam expedidos ofícios aos Cartórios do Registro de Imóveis indicados, para que efetuem a transferência de titularidade dos bens imóveis destinados à integralização de capital social, sem o recolhimento do montante referente ao ITBI. Por fim, requer o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 63613761 e Id. 63611347). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida, em sede de Mandado de Segurança, é necessário preencher os requisitos prefigurados no art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da Lei no 12.016/2009. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de reconhecimento da imunidade tributária ao recolhimento de ITBI nas hipóteses de integralização de capital social por meio de bem imóvel. O Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI é atribuído aos municípios e ao Distrito Federal, tendo como fato gerador a transferência do título de propriedade, domínio útil ou posse de bem imóvel (art. 182 § 4o, inc. II, da Constituição Federal). O Texto Constitucional, no entanto, prevê hipótese de imunidade tributária relacionada ao ITBI, que consiste em regra de não incidência tributária constitucionalmente qualificada, pois afasta a própria possibilidade de constituição de relação jurídico-tributária. Nesse contexto a hipótese de “transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital” é imune ao recolhimento do ITBI por força da regra prevista no art. 156, § 2o, inc. I, da Constituição Federal. As imunidades podem ser, em tese, condicionadas. No entanto, tem prevalecido, no momento, a compreensão de que a imunidade em questão é incondicionada, ou seja, não depende da avaliação da prévia da atividade empresarial preponderante da sociedade empresária que recebe a integralização de capital por meio de bem imóvel. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. ITBI. PESSOA JURÍDICA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE INCONDICIONADA. ACÓRDÃO EM DESACORDO COM DECISÃO DO CONSELHO ESPECIAL EM INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. I. Nos termos do artigo 988, inciso II, do Código de Processo Civil, é cabível reclamação que tem por objeto garantir a autoridade de decisão do Conselho Especial proferida em incidente de arguição de inconstitucionalidade. II. Decisão proferida em incidente de arguição de inconstitucionalidade é de observância obrigatória pelos órgãos fracionários do tribunal, consoante a inteligência dos artigos 927, inciso V, e 949 do Código de Processo Civil. III. No Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 0705115-03.2021.8.07.0018 o Conselho Especial declarou a inconstitucionalidade parcial do § 1o do artigo 3o da Lei Distrital 3.830/2006 e do § 1o do artigo 2o do Decreto Distrital 27.576/2006, de maneira a compatibilizá-los com o artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal. IV. Segundo o que restou decidido, "não deve incidir o ITBI no caso de transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela subscrito", "ainda que o adquirente tenha como atividade preponderante a compra e venda de bens imóveis e seus direitos reais, a locação de bens imóveis ou o arrendamento mercantil." V. Ao considerar legítima a exigência de que, para a imunidade do ITBI na transmissão de bens para integralização do capital social da Reclamante, feita com base nas normas distritais declaradas inconstitucionais, é necessária a comprovação de que sua atividade preponderante não é imobiliária, o acórdão proferido na APC 0705776-45.2022.8.07.0018 deixou de observar a decisão vinculante proferida no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 0705115-03.2021.8.07.0018. VI. Deve ser cassado, na forma do artigo 992 do Código de Processo Civil, acórdão de órgão fracionário que promove julgamento em desacordo com decisão proferida pelo Conselho Especial em incidente de arguição de inconstitucionalidade. VII. Reclamação procedente.” (Acórdão no 1820044, 07218413820238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no PJe: 21/3/2024) (Ressalvam-se os grifos) A imunidade em questão, no entanto, fica limitada ao valor do capital social integralizado por meio de bens imóveis. Em outras palavras, o valor dos bens imóveis que supera o montante do capital social da sociedade empresária fica sujeito ao recolhimento de ITBI. Nesse sentido é o Tema no 796 da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal por meio de tese com repercussão geral, senão vejamos: “A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.” Assim, a imunidade ao ITBI deve ser reconhecida, na hipótese de integralização de capital social por meio da transferência de bem imóvel, independentemente de estar a atividade empresarial relacionada, ou não, à administração ou compra e venda de bens imóveis, ressalvado o limite exposto acima. No caso em deslinde uma sócia (Laura Oliveira) da sociedade empresária recorrente pretende integralizar as respectivas quotas por meio da transferência da propriedade de 24 (vinte e quatro) bens imóveis situados no Distrito Federal. Alega, ainda, que o somatório do valor dos bens aludidos equivale aproximadamente ao limite do capital social da sociedade, consistente em R$ 4.929.898,54 (quatro milhões, novecentos e vinte e nove mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos). O Distrito Federal, no entanto, ao examinar o requerimento administrativo, formulado pela recorrente, de reconhecimento da hipótese de imunidade ao ITBI, ofereceu a seguinte resposta (Id. 206970418 dos autos do processo de origem): “Informamos que uma segunda análise será feita, provavelmente, em 2024, após transcorrido o prazo necessário a apuração da atividade preponderante da empresa” (Ressalvam-se os grifos). A situação descrita revela que a autoridade impetrada incorreu na prática de ato ilegal ao impor condição indevida para a concessão da imunidade em questão. Por essa razão revela-se satisfeito o requisito objetivo para propiciar o deferimento da medida liminar requerida. Ademais, está demonstrada a alegada "relevância dos fundamentos da impetração" (art. 7o, inc. III, da LMS). O requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação também está satisfeito, pois a demora no reconhecimento da imunidade pode resultar na necessidade de recolhimento de montante de tributo indevido. Feitas essas considerações, defiro parcialmente o requerimento de antecipação da tutela recursal para ordenar ao Distrito Federal que assegure à impetrante, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a imunidade tributária ao recolhimento de ITBI (procedimento administrativo: protocolo no 20200921-154732), até o limite do capital social a ser integralizado (tema de repercussão geral no 796), com a implementação de todas as diligências necessárias ao implemento da pretendida imunidade. À zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que promova a expedição de ofício endereçado à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, com a presente decisão em anexo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins da regra prevista no art. 1019, inc. II, do CPC. Após, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator